Tribunal: TJES
Processo: 5006934-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006934-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDILENE PORTELA DA SILVA
AGRAVADO: DEIR DE OLIVEIRA PORTELA e outros (3)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006934-55.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: CLAUDILENE PORTELA DA SILVA.

AGRAVADOS: DEIR DE OLIVEIRA PORTELA, WILDSOM DE OLIVEIRA PORTELO, OZANGELA DE OLIVEIRA PORTELO E OZANA DE OLIVEIRA PORTELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CLAUDILENE PORTELA DA SILVA
interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
id 1934276 (p. 1-2), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões da Serra – Comarca da Capital nos autos do inventário
nos autos do inventário requerido em razão da morte de
Josué Lino Portelo
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência incidental.

Nas razões do recurso (id
1934273) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “busca, por meio do inventário, realizar a justa partilha do único imóvel deixado pelo de cujus, seu pai, cujas informações estão todas em posse da viúva que é sua segunda esposa e com a qual não possui um bom relacionamento” (p. 3); 2) “Além dos filhos do primeiro casamento, o de cujus possui outros três herdeiros e a viúva, sua meeira, que, devidamente citados, deixaram transcorrer o prazo sem se habilitar nos autos, que por consequência, devem ser-lhes decretada a pena de confissão ficta, haja vista que não há pena de revelia em inventário”; 3) “O imóvel em questão, localizado a Rua Curitiba, nº 11, Bairro Central Carapina, Serra/ES, CEP 29.167-031, foi trocado pela viúva após colocar para fora de casa alguns dos herdeiros que residiam no local sob ameaças que estão registradas em Boletins de Ocorrência”; 4) “A posse do imóvel resta claramente comprovada através de documentos, sendo assim, diante da ilegalidade do indeferimento, serve o presente para buscar a reforma da decisão” (p. 3); e 5) “a prova documental juntada que é suficiente para demonstrar que o de cujus possuía um imóvel, conforme podemos observar nas contas de energia e de IPTU em anexo, há longos anos, o que demonstra cabalmente a posse do imóvel, haja vista não existir registro do imóvel no cartório RG” (p. 4)

Requereu o provimento do recurso para “para reformar a decisão atacada, para dar prosseguimento ao inventário uma vez que é plenamente possível determinar o direito de cada herdeiro, diante da demonstração de existência de um imóvel deixado pelo de cujus, conforme demonstra as contas de energia e IPTU em anexo, devendo ser determinada a remessa dos autos de volta à 1ª instancia para julgar adequadamente o direito dos herdeiros” (p. 6).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id
1942679, p. 1-3).

Sem contrarrazões (id 2278567, p. 1).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES.,

06 de maio
de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006934-55.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: CLAUDILENE PORTELA DA SILVA.

AGRAVADOS: DEIR DE OLIVEIRA PORTELA, WILDSOM DE OLIVEIRA PORTELO, OZANGELA DE OLIVEIRA PORTELO E OZANA DE OLIVEIRA PORTELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Claudilene Portela da Silva
em face d
a
respeitável
decisão
id 1934276 (p. 1-2), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra – Comarca da Capital nos autos do inventário requerido em razão da morte de

Josué Lino Portelo
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência incidental, formulado nestes termos: "Pugnam ainda pelo deferimento da tutela de urgência, para: b) Determinar que os herdeiros e/ou a meeira, Deir, Ozangela e Wildson, apresentem em juízo documento de compra e venda ou de troca/permuta do imóvel da Rua Curitiba pelo imóvel da Rua Cedro, nos termos do art. 396, arbitrando desde já multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e , ainda, sob pena de determinar a apreensão, medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, com mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa, conforme previsto nos arts. 400 e 403 do CPC"..

Nas razões do recurso alegou a agravante,
em síntese, que: 1) “busca, por meio do inventário, realizar a justa partilha do único imóvel deixado pelo de cujus, seu pai, cujas informações estão todas em posse da viúva que é sua segunda esposa e com a qual não possui um bom relacionamento” (p. 3); 2) “Além dos filhos do primeiro casamento, o de cujus possui outros três herdeiros e a viúva, sua meeira, que, devidamente citados, deixaram transcorrer o prazo sem se habilitar nos autos, que por consequência, devem ser-lhes decretada a pena de confissão ficta, haja vista que não há pena de revelia em inventário”; 3) “O imóvel em questão, localizado a Rua Curitiba, nº 11, Bairro Central Carapina, Serra/ES, CEP 29.167-031, foi trocado pela viúva após colocar para fora de casa alguns dos herdeiros que residiam no local sob ameaças que estão registradas em Boletins de Ocorrência”; 4) “A posse do imóvel resta claramente comprovada através de documentos, sendo assim, diante da ilegalidade do indeferimento, serve o presente para buscar a reforma da decisão” (p. 3); e 5) “a prova documental juntada que é suficiente para demonstrar que o de cujus possuía um imóvel, conforme podemos observar nas contas de energia e de IPTU em anexo, há longos anos, o que demonstra cabalmente a posse do imóvel, haja vista não existir registro do imóvel no cartório RG” (p. 4)

Requereu o provimento do recurso para “para reformar a decisão atacada, para dar prosseguimento ao inventário uma vez que é plenamente possível determinar o direito de cada herdeiro, diante da demonstração de existência de um imóvel deixado pelo de cujus, conforme demonstra as contas de energia e IPTU em anexo, devendo ser determinada a remessa dos autos de volta à 1ª instancia para julgar adequadamente o direito dos herdeiros” (p. 6).

O recurso não deve ser provido.

O art. 389 do Código de Processo Civil estabelece que “Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário”. A ausência de manifestação da parte no processo de inventário não configura, por si só, cenário para aplicação de pena de confissão.

Lado outro, não foi determinada a realização de depoimento pessoal dos agravados, valendo lembrar que o art. 385, §1º, daquele Código prevê que “Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena”.

O art. 612, do mencionado di ́ploma legal, prevê que “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. No caso, o ilustre Juiz de Direito mencionou a necessidade de dilação probatória, salientando que as “questões atinentes ao direito de posse reclamam a produção de outras provas além das documentais”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário” (AgInt no AREsp 750.853/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 18-02-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-03-2020).

Posto isso,
nego provimento
ao
recurso.

É
como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006934-55.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: CLAUDILENE PORTELA DA SILVA.

AGRAVADOS: DEIR DE OLIVEIRA PORTELA, WILDSOM DE OLIVEIRA PORTELO, OZANGELA DE OLIVEIRA PORTELO E OZANA DE OLIVEIRA PORTELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. QUESTÕES RELATIVAS À POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 612 DO CPC.

1. -
O art. 389 do Código de Processo Civil estabelece que “Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário”. A ausência de manifestação da parte no processo de inventário não configura, por si só, cenário para aplicação de pena de confissão.

2. -

O art. 612, do mencionado diploma legal, prevê que “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. No caso, o ilustre Juiz de Direito mencionou a necessidade de dilação probatória, salientando que as “questões atinentes ao direito de posse reclamam a produção de outras provas além das documentais”.

3. -
O
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário” (AgInt no AREsp 750.853/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 18-02-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-03-2020).

4. -
Recurso
desprovido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar

provimento
ao
agravo
de instrumento
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.